Tribunal: TJES
Processo: 0000816-21.2017.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000816-21.2017.8.08.0023

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRUNO MIRANDA DIAS

APELADO: SERGEVA TRANSPORTES LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL
–
APELAÇÃO CÍVEL
–
PRELIMINAR DE DESERÇÃO - REJEITADA - G
RATUIDADE DE JUSTIÇA –
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS – EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
- DEFERIMENTO -
ACIDENTE DE TRÂNSITO –
RESPONSABILIDADE CIVIL CARACTERIZADA –
CULPA CONCORRENTE NÃO DEMONSTRADA - CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR NÃO CARACTERIZADOS
– RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. Nas hipóteses em que a irresignação recursal dirigir-se ao indeferimento do benefício da gratuidade de justiça, estará o recorrente dispensado do recolhimento do preparo recursal.

2. Até que seja fundamentadamente contrariada a declaração de hipossuficiência, pelo Juízo ou pela parte contrária, prevalece a presunção legal de veracidade da alegação, não sendo imputável ao autor o ônus da prova da impossibilidade de custeio das despesas processuais sem que sejam apontados elementos concretos que infirmem a presunção legal.

3. O dever de cautela, previsto no art. 28 do Código de Trânsito Brasileiro, impõe ao condutor de veículo automotor a observância das condições de segurança necessárias à preservação da integridade própria e alheia, sendo incontroverso que o descumprimento de tal dever, ao resultar na invasão da contramão e na colisão com outros veículos, caracteriza culpa exclusiva do agente causador do sinistro, como ocorrido no caso vertente.

4. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de ação indenizatória ajuizada por SERGEVA TRANSPORTES LTDA ME em face de BRUNO MIRANDA DIAS, na qual a empresa autora pleiteia o ressarcimento dos danos materiais no valor de R$ 4.580,00 (quatro mil, quinhentos e oitenta reais), bem como indenização por lucros cessantes correspondentes ao período em que seu veículo permaneceu inoperante em decorrência de colisão causada pelo requerido, ocorrida no município de Ibiraçu/ES, em 11/04/2017. Alegou a autora que o requerido teria perdido o controle de seu veículo e invadido a contramão, causando o sinistro, motivo pelo qual requereu a condenação do demandado aos valores referidos, além das custas processuais e honorários advocatícios.

Pela sentença de fls. 205/206, o Juízo
a quo
julgou procedente o pedido autoral, condenando o Apelado ao pagamento de indenização no valor de R$ 4.580,00 (quatro mil, quinhentos e oitenta reais) pelos danos causados ao veículo, bem como ao pagamento de lucros cessantes, a serem apurados em liquidação de sentença. Fixou, ainda, a correção monetária desde a data do prejuízo e juros moratórios desde o evento danoso, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Irresignado, BRUNO MIRANDA DIAS interpôs recurso de apelação às fls. 211/218, em que alega, em síntese: (a) fazer jus ao benefício da justiça gratuita, ao argumento de que preenche os requisitos para seu deferimento, e que a negativa de sua concessão pelo Juízo de origem foi indevida; (b) a ausência de comprovação de sua culpa exclusiva para a ocorrência do acidente, e que as condições climáticas adversas caracterizam a hipótese de fortuito ou força maior; (c) a inexistência de comprovação suficiente dos lucros cessantes alegados, sustentando que tais valores não foram devidamente demonstrados nos autos.

Pelas contrarrazões id 10177019, a Apelada suscita, preliminarmente, preliminar de deserção pelo não recolhimento do preparo recursal. No mérito, alega (a) a ausência de comprovação da hipossuficiência financeira do recorrente para justificar o deferimento do pedido de gratuidade de justiça e (b) a comprovação da culpa exclusiva do Apelante pelo acidente, conforme documentos e depoimentos constantes nos autos bem como dos prejuízos financeiros sofridos, inclusive os lucros cessantes.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 16 de Dezembro de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000816-21.2017.8.08.0023

APELANTE: BRUNO MIRANDA DIAS

APELADO: SERGEVA TRANSPORTES LTDA - ME

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

PRELIMINAR - DESERÇÃO

Em suas razões recursais, a Apelada suscita preliminar de deserção, alegando não ter o Apelante realizado o recolhimento do preparo recursal.

Em que pese a alegação, observa-se que um dos capítulos da irresignação recursal dirige-se à ausência de concessão do benefício da gratuidade de justiça ao Apelante, muito embora requerida em contestação.

Em tais hipóteses, preceitua o art. 101, do Código de Processo Civil que o recorrente estará dispensado do recolhimento das custas até a decisão da matéria objeto da insurgência.

Sobre a questão, "
De acordo com a jurisprudência do STJ, ‘é desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício
’ (AgRg nos EREsp n. 1.222.355/MG, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 4/11/2015, DJe 25/11/2015)”. (AgInt no AREsp n. 2.353.061/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023.)

Deste modo, rejeito a preliminar.

MÉRITO

Cuidam os presentes autos de ação indenizatória ajuizada por SERGEVA TRANSPORTES LTDA ME em face de BRUNO MIRANDA DIAS, na qual a empresa autora pleiteia o ressarcimento dos danos materiais no valor de R$ 4.580,00 (quatro mil, quinhentos e oitenta reais), bem como indenização por lucros cessantes correspondentes ao período em que seu veículo permaneceu inoperante em decorrência de colisão causada pelo requerido, ocorrida no município de Ibiraçu/ES, em 11/04/2017. Alegou a autora que o requerido teria perdido o controle de seu veículo e invadido a contramão, causando o sinistro, motivo pelo qual requereu a condenação do demandado aos valores referidos, além das custas processuais e honorários advocatícios.

Pela sentença de fls. 205/206, o Juízo
a quo
julgou procedente o pedido autoral, condenando o Apelado ao pagamento de indenização no valor de R$ 4.580,00 (quatro mil, quinhentos e oitenta reais) pelos danos causados ao veículo, bem como ao pagamento de lucros cessantes, a serem apurados em liquidação de sentença. Fixou, ainda, a correção monetária desde a data do prejuízo e juros moratórios desde o evento danoso, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Irresignado, BRUNO MIRANDA DIAS interpôs recurso de apelação às fls. 211/218, em que alega, em síntese: (a) fazer jus ao benefício da justiça gratuita, ao argumento de que preenche os requisitos para seu deferimento, e que a negativa de sua concessão pelo Juízo de origem foi indevida; (b) a ausência de comprovação de sua culpa exclusiva para a ocorrência do acidente, e que as condições climáticas adversas caracterizam a hipótese de fortuito ou força maior; (c) a inexistência de comprovação suficiente dos lucros cessantes alegados, sustentando que tais valores não foram devidamente demonstrados nos autos.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre apreciar a tese recursal que impugna a ausência de apreciação do pedido de gratuidade de justiça na sentença objurgada.

Do exame da sentença objurgada, observa-se que, conquanto haja expressa menção ao pedido de gratuidade de justiça formulado pelo Apelante na contestação, não houve manifestação judicial expressa sobre o pedido. No entanto, consignou-se na parte dispositiva a condenação do Apelante ao pagamento das verbas sucumbenciais sem qualquer ressalva.

Conforme dispõe o § 3º, do art. 99, do Código de Processo Civil, “
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”. Tal presunção legal, consoante cediço, é meramente relativa, podendo o magistrado, nos termos do respectivo § 2º, do mesmo artigo, indeferir o pedido “
se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
”

No caso vertente, observa-se que não foi apontada, na decisão recorrida, nenhuma circunstância concreta que infirme a declaração de hipossuficiência apresentada pela parte com a petição inicial. De igual modo, o Apelado, em réplica à contestação, impugnou a gratuidade de justiça requerida pelo Apelante limitando-se, no entanto, a alegar que o Apelante não teria comprovado a hipossuficiência alegada.

Não obstante, ao contrário do que se alega, não é ônus do autor a prova de sua hipossuficiência quando apresentada declaração expressa neste sentido, pois a presunção legal de veracidade da alegação o isenta do encargo probatório ao menos até que seja fundamentadamente contestada a declaração.

Assim, a ausência de documentos que comprovem a hipossuficiência alegada, sobretudo quando apresentada declaração expressa, não pode, por si só, militar em desfavor do autor, devendo a parte apontar, motivada e circunstanciadamente, os elementos concretos que infirmem a incapacidade econômica alegada pela parte.

Outrossim, ressalto que a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a “
afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade da Justiça, goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício, havendo fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte de fazer frente as custas e/ou despesas processuais
”, pois “
é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento
” (AgInt no REsp 1.630.945/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 2/2/2017)” (AgInt no REsp 1854007/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020).

No caso dos autos, contudo, não há qualquer elemento probatório nos autos que infirme a alegação de hipossuficiência apresentada pelo Apelante, de modo que deve ser reformada a decisão neste sentido.

Passo, a seguir, a apreciar a questão substancial debatida nos autos, acerca da alegada responsabilidade civil do Apelante pelo acidente ocorrido.

Consoante cediço, a responsabilidade civil aquiliana pressupõe a prática de um ato ilícito, passível de reparação,
ex vi
do disposto no art. 927, combinado com os arts. 186 e 187, todos do Código Civil,
in

verbis
:

“Art. 186 - Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”.

“Art. 187 - Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.”.

“Art. 927 - Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.”.

Assim, para a configuração da responsabilidade civil subjetiva de condutor de veículo que se envolve em acidente de trânsito afigura-se necessária a demonstração do dano, da conduta culposa ou dolosa e do nexo de causalidade entre tais elementos.

Após analisar detidamente o conjunto probatório que carreia os autos, não tenho dúvidas em acompanhar a conclusão da MMª. Juíza de Direito
a quo
quanto à responsabilidade do Apelante pelo evento ocorrido.

Restou incontroverso nos autos que o Apelante BRUNO MIRANDA DIAS, no dia 11.04.2017, perdeu o controle da direção e invadiu a contramão, colidindo frontalmente com outros dois veículos, incluindo o da Apelada, no Município de Ibiraçu/ES.

Conquanto o Apelante afirme não ser o Boletim de Ocorrência prova suficiente para a caracterização de sua culpa, observa-se que a própria parte reconhece, no contexto fático delineado na peça de contestação, que perdeu o controle de seu veículo e atingiu um primeiro veículo (cujos danos já teria reparado extrajudicialmente junto ao proprietário) e, em seguida, colidiu com o caminhão de propriedade da Apelada.

De igual modo, na petição recursal afirma o Apelante que "
sua visibilidade estava seriamente prejudicada devido as fortes chuvas da época. Em tal situação, colidiu inicialmente com outro veículo (I/GM CLASSIC LIFE, placa MSS7742/ES); o que o fez rodar na pista e, por fim, colidir com o veículo da recorrida
". Tais afirmações, portanto, corroboram a descrição contida no Boletim de Ocorrência juntado aos autos, que alicerçou a formação do convencimento do Juízo
a quo.

Denota-se, assim, que a dinâmica dos fatos aponta para uma violação do dever de cautela na condução do veículo pelo Apelante, porquanto restou inequívoco, como dito, que o automóvel se afastou do trajeto regular da pista de rolamento, avançando para outra mão de direção atingindo dois veículos, um deles pertencente à Apelada, causando os danos demonstrados pelas fotos de fls. 47 e 67/84.

De outro lado, não há que se falar em exclusão da responsabilidade civil por caso fortuito ou força maior pelo fato de constar a informação de se tratar de dia chuvoso. Tal condição climática apenas reforça o dever de cautela do motorista na condução do veículo automotor em estradas.

Deve ser rechaçada, ainda, a tese de culpa concorrente, pois não há nenhum elemento probatório que corrobore a alegação de que o motorista que conduzia o veículo da pessoa jurídica Apelada tenha contribuído em alguma medida para a ocorrência do evento danoso. Conforme restou evidenciado nos autos, o Apelante foi quem perdeu o controle de seu veículo e colidiu com outros veículos que trafegavam em sentido contrário, não havendo, portanto que se falar em concorrência de culpas.

Quanto a este particular, assiste razão à sentença ao consignar que "
O art. 28 do CTB dispõe que “o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito”, dever geral de cautela que não foi observado pelo requerido, que permitiu que o seu veículo “perdesse o controle” e colidisse com veículo da parte autora. O condutor do veículo deve manter cuidado e prudência, pois é responsável por zelar pela integridade física própria e dos demais usuários da via. Não demonstrada a adoção dessas cautelas, conclui-se pela sua culpa exclusiva pelo acidente
."

Tais elementos probatórios, em seu conjunto, corroboram a conclusão a que alcançou a MMª. Juíza de Direito
a quo
quanto à dinâmica do evento danoso, bem como sobre a responsabilidade do Apelante pelo evento.

Por fim, observa-se que a irresignação recursal do Apelante limitou-se à caracterização da responsabilidade civil a si imputada, não havendo qualquer insurgência sobre a extensão dos danos reconhecida na sentença, de modo que, ante a ausência de devolutividade da matéria, deve ser mantida a sentença quanto a este capítulo.

À luz de tais considerações, entendo deva ser reformada a sentença apenas quanto ao deferimento do benefício da gratuidade de justiça ao Apelante, conforme já delineado.

Ante todo o exposto, rejeito a preliminar recursal, conheço do recurso de apelação e lhe dou parcial provimento para deferir o benefício da gratuidade ao Apelante e determinar a suspensão da exigibilidade dos consectários da condenação, na forma prevista no §3º, do art. 98, do CPC.

Mantenho a verba sucumbencial estabelecida na sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO COM O RELATOR

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar parcial provimento ao recurso.